Tribunal: TJMT
Processo: 1003555-93.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003555-93.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSEMAR ANDRE ARRUDA DE LIMA - CPF: 004.924.051-07 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MICHELLI LUIZA NUNES LARA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), 2a Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DELITOS DE LESÃO CORPORAL,

AMEAÇA E INJÚRIA NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – PRETENDIDA A DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – INSUBSISTÊNCIA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA –

RECALCITRÂNCIA DO PACIENTE NA PRÁTICA DE CRIMES DE MESMA NATUREZA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAM A REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO EM CONSONÂNCIA COM A HIPÓTESE AUTORIZADORA DO ART. 313, III, DO CPP – PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

A decisão que decretou a custódia cautelar do paciente afigura-se escorreita porquanto ficou demonstrada, pela subscritora do respectivo édito judicial, a necessidade da medida extremada para evitar a reiteração delitiva e resguardar a integridade física e psíquica da vítima, revelando a existência dos requisitos da prisão preventiva, dispostos no art. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal.

Não comprovado que o paciente deixará de receber o tratamento indicado para sua enfermidade, mesmo detido em estabelecimento prisional, não há cogitar da concessão do benefício da prisão domiciliar.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Josemar André Arruda de Lima
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá /MT
.

Consoante os termos já consignados no Id. 78576497:

“Expõe a impetrante que o paciente encontra-se segregado desde o dia 26.2.2021, pela prática, em tese, dos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria no âmbito doméstico, ilícitos tipificados, respectivamente, no art. 129, § 9o, art. 147, caput, e art. 140, caput, todos do Código Penal.

Aduz que o flagrante foi convertido em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por meio de decisão desprovida de fundamentação válida, pois não se encontram presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Afirma que o paciente é réu primário, de bons antecedentes, não se mostrando razoável a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública tão somente em virtude da gravidade em abstrato do delito e da sua repercussão social.

Ressalta que jamais descumpriu as medidas impostas e que vinha cumprindo fielmente todas as disposições judiciais e que “mantinha contato com a suposta vítima apenas e tão-somente para visitar seus filhos, ou entregar-lhe itens a estes, por exemplo: fraldas, medicamentos, dinheiro para compra de alimentos, roupas, etc” (Id. 78360973).

Salienta que a vítima procurou a autoridade policial apenas para solicitar o deferimento de novas medidas protetivas, uma vez que, segunda ela tinha vencido o prazo de validade.

Acrescenta que as condições de saúde do paciente tornam imperiosa e urgente a apreciação do pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, uma vez que ele é portador de doença cardíaca, fazendo uso de medicação controlada.

Por fim, salienta que ao caso são aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), o que não foi viabilizado pelo juízo a quo, ratificando o evidente constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a custódia cautelar imposta ao paciente e, se necessário, postula a aplicação de outra medida prevista no art. 319 do Código de Processo Penal, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor (Id. 78360973, pp. 1-13).

Juntou documentos (Id. 78360984 a 78360985)”

O pedido de liminar foi indeferido.

Solicitadas as informações, estas foram prestadas pela autoridade acoimada de coatora (Id. 78887482).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 79589992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional
.

Ressai dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito na data de 26.2.2021 pela suposta prática dos delitos de lesão corporal, ameaça e injúria no âmbito doméstico contra a vítima Michelli Luiza Nunes Lara.

Irresignada, a defesa impetrou o presente
mandamus
, sustentando, em apertada síntese, a ausência dos requisitos necessários à manutenção da segregação cautelar.

Após detida análise do
writ,
vejo que os argumentos trazidos na impetração não comportam amparo algum.

Depreende deste caderno processual que a autoridade judicial acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente, uma vez que o increpado ostenta duas concessões de medidas protetivas em seu desfavor (processo n. 101048-75.2020.811.0041 e 1002540-60.2021.811.0042) e ainda por entender que essa modalidade de custódia era necessária para a
garantia da ordem pública
e para
resguardar a integridade física e psicológica da vítima
, consoante se infere dos seguintes fragmentos do édito judicial. Veja-se:

“
A Autoridade Policial representou pela prisão preventiva de
JOSEMAR ANDRE ARRUDA DE LIMA
, sustentando que o requerido agrediu, ameaçou e injuriou a vítima Michelli Luiza Nunes Lara, bem como que este não aceita a separação e que a vítima já fez outros registros de ocorrência em desfavor do requerido.

Ressalta que a Vítima teme por sua vida e que estão presentes os requisitos e pressupostos da prisão preventiva, visando a garantia da ordem pública, sendo a medida extrema necessária.

Requereu, assim, a decretação da prisão do Requerido (ID 49063035).

O Ministério Público manifestou favoravelmente a decretação da prisão preventiva (ID 49132144).

(...)

Em análise do caso em concreto, o
fumus comissi delicti
resta evidente pelo que se extrai de todo o caderno probatório.

A
materialidade e os indícios de autoria estão calcados no depoimento da Vítima, a qual relata ocasiões em que o Requerido lhe agrediu, ameaçou e injuriou, bem como, que o mesmo não aceita a separação, que já pediu medida protetiva em outra ocasião, todavia, o requerido descumpria reiteradamente
, conforme se vê do Boletim de Ocorrência n. 2021.42736 (ID. 49064591).

Desse modo, existem indícios da autoria e materialidade suficientes para assegurar a presença do
fumus comissi delicti.

Por sua vez, o
periculum libertatis
se mostra presente no caso, uma vez que, em liberdade o Requerido já demonstrou colocar em risco a segurança física e psicológica da vítima, tanto é assim que a Vítima já registrou ocorrência em seu desfavor, inclusive com a concessão de medidas protetivas nos autos de número 1010489-75.2020.8.11.0041, que tramitou neste juízo no ano de 2020, sendo arquivado em 05/02/21 (conforme consultei no PJE), portanto, o Requerido é contumaz na prática de delitos desta natureza.

A vítima afirma ainda nos autos que esta apavorada e com muito medo, temendo o que o requerido possa fazer contra sua vida e integridade física, além da Autoridade Policial destacar que durante o depoimento a Vítima estava chorosa.

Desta forma, o deferimento do pedido de prisão preventiva se faz necessário para assegurar a garantia da ordem pública, e em especial para resguardar a vida e a integridade física e psicológica da Vítima, posto que em liberdade o requerido esteja amedrontando a mesma de forma reiterada, ante suas atitudes reprováveis.

(...)

Diante do exposto,
DECRETO a prisão preventiva
de
JOSEMAR ANDRE ARRUDA DE LIMA
, fazendo-o com fundamento nas regras dos artigos 311, 312 e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal c/c art. 20 da Lei n. 11.340/06, sobretudo para garantir a ordem pública, a vida, e a integridade física e psíquica da vítima Michelli Luiza Nunes Lara”
(Id. 78360984, pp. 41-44) – destaquei.

Da detida análise da decisão parcialmente transcrita acima, dessume-se que o Juízo primevo motivou seu
decisum
ante a presença do
periculum libertatis
, que, no seu entender, consubstancia-se como forma de
garantir a ordem pública
e
resguarda a integralidade física e psíquica da ofendida
, uma vez que as circunstâncias do caso concreto denotam a real possibilidade de reiteração da conduta criminosa.

Com efeito, não obstante os judiciosos fundamentos apostos pelo autor da peça de ingresso, não verifico plausibilidade na reforma do
decisum
objurgado, pois a hipótese fático-jurídica retratada possibilita a imposição do encarceramento provisório.

O art. 313 do Código de Processo Penal, que dispõe acerca dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, apesar de vedar expressamente a imposição da prisão cautelar para delitos com pena máxima igual ou inferior a 4 anos, estabelece, como exceções, duas hipóteses taxativas, quais sejam:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei n o 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III -
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra

a mulher
, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;”
–
destaquei.

Denota-se, portanto, que o art. 313, inciso III, do Estatuto Adjetivo Penal é explícito ao expor que a prisão preventiva será admitida para
assegurar a execução das medidas protetivas.

Logo, a conclusão a que se chega é a seguinte: a rigor, é inadmissível a decretação da custódia cautelar ao acusado de crime cuja pena máxima em abstrato seja inferior a quatro anos, salvo se houver elementos suficientes que indiquem a real possibilidade de descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas.

Em verdade, cuida-se de uma relação de causa e efeito, pois, a infringência às determinações judiciais (causa), cujo propósito é o resguardo da integridade física e psíquica da vítima de violência doméstica, acarretará a decretação da prisão preventiva (efeito).

Dessa forma, imperiosa a confirmação da necessidade da prisão cautelar, dada a possibilidade concreta de ele promover nova investida criminosa contra a mesma pessoa, que se encontra temerosa, mesmo com a manutenção da custódia cautelar decretada em desfavor do agente.

Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora esse entendimento. Veja-se:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 2. No caso,
as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da medida extrema, notadamente a recalcitrância do agressor, acusado da prática delitiva ocorrida em 14/7/2014, além de possuir outros registros policiais por violência doméstica contra a mesma vítima, aspectos que revelam uma periculosidade acentuada do acusado e justificam a preservação da medida constritiva da liberdade para a garantia da ordem pública, como forma de conter a reiteração na prática de outros delitos
. 3. Recurso ordinário a que se nega provimento.”
(RHC n. 56.274/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25.6.2015) – destaquei.

Diante dessas considerações, concluo que os autos realmente evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam
, de forma que, não obstante os argumentos expendidos pelo signatário da exordial, não vejo como acolher a pretensão liberatória, diante da imprescindibilidade da segregação cautelar.

Do mesmo modo, entendo não ser cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, uma vez que não ficou demonstrado de forma cabal que o paciente segregado possa agravar sua situação de saúde, até porque os documentos encartados neste caderno processual não demonstram que ele deixará de receber o tratamento indicado para sua enfermidade (portador de doença cardíaca) no estabelecimento prisional.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“(...) 4. Nos termos do artigo 318, inciso II e parágrafo único, do CPP, somente é possível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar se houver demonstração de que o agente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave e
não houver a possibilidade de o custodiado receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra.
[...]. 6. Recurso em habeas corpus improvido.”
(RHC 82.057/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17.8.2017) – destaquei.

Por derradeiro, os predicados pessoais do paciente, isoladamente, não impedem a prisão cautelar quando se fizerem presentes razões que recomendem sua custódia.

Concernente à necessidade e à
adequação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
à espécie, a própria redação do art. 282, inciso I, da mesma Legislação Processual Penal, prevê a impossibilidade de imposição de tais medidas, quando a segregação do paciente se escore na imperiosidade de
garantir a ordem pública
. (TJMT –
HC
n. 1006162-84.2018 – Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2a Câmara Criminal, j. 1o.8.2018).

Ex positis
, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente
writ
, porém
denego a ordem vindicada
para manter o decreto prisional em desfavor de
Josemar André Arruda de Lima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021